Tribunal: STJ
Processo: 8001431-17.2021.8.05.0216
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069630 - BA(2025/0390023-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAIKE VALENTIM DE JESUS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: ELIAS JOSE DE ASSIS JUNIOR
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
INTERES.
: ANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULAS
E
SÚMULA 182/STJ.
7/STJ
SÚMULAS
E
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
83/STJ.
282/STF
356/STF.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que deixou de admitir o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 350cc5d2-d30c-4b8f-8364-286e60eb0253

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069630 - BA(2025/0390023-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAIKE VALENTIM DE JESUS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: ELIAS JOSE DE ASSIS JUNIOR
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
INTERES.
: ANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULAS
E
SÚMULA 182/STJ.
7/STJ
SÚMULAS
E
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
83/STJ.
282/STF
356/STF.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que deixou de admitir o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAIKE VALENTIM DE JESUS
contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não se conheceu do respectivo
agravo em recurso especial (fls.
).
2.062/2.064
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA55820910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:51
Código de Controle do Documento: 6d67b9c5-844b-4906-95b0-a5891052358b

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes
fundamentos:
a) contrariedade aos arts. 155 e 158-A do CPP - Súmula 83/STJ;
b) contrariedade aos arts. 33 e 35 da
-
Lei n. 11.343/2006 Súmula 7/STJ;
c) contrariedade aos arts. 40, III e 42 da
-
Lei n. 11.343/2006 Súmula 83/STJ;
d) contrariedade aos arts. 156 e 159 do Código de Processo Penal - Súmulas
e
282/STF
356/STF.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou,
de maneira específica, a fundamentação atinente às Súmulas
e
282/STF
356/STF.
Ademais, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
Se não bastasse isso, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da
indicação de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o
entendimento desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão
agravada para aplicar a
ou que os precedentes mencionados no
Súmula 83/STJ,
citado provimento judicial tratam de questões que não são análogas às do caso
examinado nestes autos.
Documento eletrônico VDA55820910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:51
Código de Controle do Documento: 6d67b9c5-844b-4906-95b0-a5891052358b

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no
inciso III do
da Constituição da República
art. 105
AREsp n. 2.209.260/SE,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2022)
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55820910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:51
Código de Controle do Documento: 6d67b9c5-844b-4906-95b0-a5891052358b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0390023-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.069.630 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80014311720218050216
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIAS JOSE DE ASSIS JUNIOR
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
AGRAVANTE
: MAIKE VALENTIM DE JESUS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVANTE
: ANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAIKE VALENTIM DE JESUS
ADVOGADO
: MARCELO COSME POTYGUACU VIANA - SE006192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: ELIAS JOSE DE ASSIS JUNIOR
INTERES.
: ANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS - SE007633
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449131551818281@
2025/0390023-7 - AREsp 3069630 Petição : 2026/0016781-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:00
Código de Controle do Documento: A4AB45B9-4907-4F2B-8AA4-0520C6141FB6